Tribunal: STF
Processo: AI 239076
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      O acordão do T.S.T. se limitou a negar
provimento ao Agravo de Instrumento, por falta de adequada
fundamentação.
        Resolveu, pois, mera questão processual, que não
enseja Recurso Extraordinário (art. 102, III, da
Constituição Federal).
2.      Embargos Declaratórios, opostos a esse julgado,
pela ora agravante, foram rejeitados.
3.      Também aí nenhuma questão de mérito foi
enfrentada. Menos ainda de nível constitucional.
4.      E é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em Recurso
Extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais, como são as
que regulam o Agravo de Instrumento e o Recurso de Revista,
no processo trabalhista.
5.      Agravo improvido.